Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705325-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEILA ROSA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente processo tem por objeto definir se houve ou não a prescrição da pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. O Colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 – TO (2020/0276752-2), de relatoria do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, que determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam sobre “a) o Banco do Brasil possui ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. Assim, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 - TO. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2021 17:09:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator